Tribunal: TJPA
Processo: 0001068-66.2012.8.14.0044
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA
Órgão julgador: PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3386 - Leve
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001068-66.2012.8.14.0044

APELANTE: GEICIVALDO PEREIRA DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA. DEFORMIDADE PERMANENTE. PERDA DE ELEMENTOS DENTÁRIOS. INCAPACIDADE PARA AS OCUPAÇÕES HABITUAIS POR MAIS DE TRINTA DIAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO QUALIFICADA CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL. INVIABILIDADE DA TENTATIVA. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA. REVISÃO DA DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal qualificada pelos resultados de incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias e deformidade permanente, à pena de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial aberto. A defesa postulou a absolvição por insuficiência probatória, o reconhecimento da tentativa, o afastamento da qualificadora de deformidade permanente e a revisão da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a autoria e a materialidade delitivas estão suficientemente comprovadas; (ii) estabelecer se é cabível o reconhecimento da tentativa em crime de lesão corporal gravíssima consumado; (iii) determinar se a qualificadora de deformidade permanente encontra amparo na prova pericial produzida; e (iv) verificar a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração das circunstâncias judiciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria delitiva resta comprovada pela confissão judicial qualificada do apelante, corroborada pelos depoimentos do corréu e da informante colhidos sob o crivo do contraditório.

4. A materialidade do delito encontra respaldo no laudo de exame de corpo de delito, que atesta a ocorrência de incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias e deformidade permanente decorrente da perda de elementos dentários.

5. O crime de lesão corporal grave ou gravíssima possui natureza material e consuma-se com a efetiva produção do resultado qualificador. A comprovação dos resultados lesivos afasta a tese de tentativa.

6. A realização de laudo complementar mostra-se prescindível quando o exame pericial inicial responde de forma conclusiva aos quesitos formulados e comprova a existência de deformidade permanente.

7. A perda de elementos dentários configura deformidade permanente apta a caracterizar a qualificadora prevista no art. 129, § 2º, IV, do Código Penal.

8. Em caso de pluralidade de qualificadoras, a mais grave deve definir a moldura penal abstrata, podendo a qualificadora remanescente ser valorada como circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria, sem incorrer em bis in idem.

9. As consequências do crime devem ser consideradas neutras quando o dano estético decorrente da deformidade permanente já integra a própria qualificadora do delito.

10. A atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, mantendo-se a pena definitiva em observância ao princípio da vedação da reformatio in pejus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A confissão qualificada, quando corroborada por outros elementos probatórios produzidos sob o contraditório judicial, é suficiente para demonstrar a autoria delitiva.

2. A comprovação pericial dos resultados qualificadores afasta o reconhecimento da tentativa nos crimes de lesão corporal grave ou gravíssima.

3. A perda de elementos dentários com prejuízo estético permanente caracteriza a qualificadora prevista no art. 129, § 2º, IV, do Código Penal.

4. A qualificadora remanescente pode ser utilizada como circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria quando outra qualificadora define a moldura penal abstrata do delito.

5. Não é possível valorar negativamente as consequências do crime quando o resultado lesivo já integra a qualificadora utilizada para a tipificação da conduta.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, II; 33, § 2º, “c”, e § 3º; 44, I; 59; 65, III, “d”; 77; 129, § 1º, I; 129, § 2º, IV; e 129, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 826.330/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 11.03.2024, DJe 14.03.2024; STJ, HC 472.654/DF; STJ, AgRg no HC 805.143/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13.06.2023; STJ, AgRg no REsp 1.954.340/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 22.11.2022; TJMG, Apelação Criminal nº 0013271-51.2023.8.13.0287, Rel. Des. Mauro Riuji Yamane (JD Convocado), j. 02.03.2026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julgá-lo parcialmente provido, na conformidade do voto da relatora.

PATRICIA DE OLIVEIRA SÁ MOREIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto em favor de
GEICIVALDO PEREIRA DA COSTA
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Primavera/PA, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo à pena de
02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, pela prática do crime de lesão corporal grave e gravíssima (art. 129, § 1º, inciso I, e § 2º, IV, do Código Penal). Na mesma decisão, foi declarada a extinção da punibilidade do corréu Marcos Willamy Pereira da Costa em razão da prescrição da pretensão punitiva.

Narra a denúncia (ID 28666759) que, em 09.09.2012, o apelante e o corréu agrediram a vítima Alan da Silva Luz com socos e chutes na boca após uma festa, causando-lhe incapacidade para ocupações habituais por mais de 30 dias e deformidade permanente por fraturas dentárias.

O feito teve regular processamento, com o recebimento da denúncia em 14.10.2019. Após a instrução processual, que incluiu oitiva de testemunha Antonia Lúcia e interrogatório dos réus, sobreveio a sentença condenatória em 09.06.2025.

Irresignada, a defesa de Geicivaldo Pereira da Costa interpôs recurso de apelação (ID 30373614)1, sustentando, em síntese:

(i) Insuficiência probatória
, alegando que a condenação baseou-se apenas em depoimentos de
policiais
que não presenciaram o fato, invocando o princípio
in dubio pro reo
;

(ii) Negativa de autoria
, afirmando que o réu não agrediu a vítima de forma dolosa;

(iii) Reconhecimento da tentativa
(art. 14, II, CP), caso a condenação seja mantida;

(iv) Exclusão da qualificadora de deformidade permanente
, por alegada ausência de laudo complementar; e

(v) Revisão da dosimetria da pena
, buscando a fixação no mínimo legal e reconhecimento da atenuante de confissão.

Em
contrarrazões (ID 30373668)
, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, defendendo a manutenção integral da sentença, sob o argumento de que a materialidade e a autoria estão comprovadas pelo laudo pericial (que atesta a perda de elementos dentários) e pela própria confissão judicial do apelante.

Nesta instância, o douto
Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa
manifestou-se pelo conhecimento e
parcial provimento
do apelo. O parecer sugere o afastamento da circunstância judicial negativa relativa às "consequências do crime" na primeira fase da dosimetria, mantendo-se a sentença nos demais termos por entender que o acervo probatório de autoria e materialidade é robusto.

É o relatório.

À revisão. Com intenção de julgamento em pauta de Plenário Virtual.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise fundamentada das teses defensivas.

MÉRITO

1. Da Negativa de Autoria e Insuficiência Probatória

A defesa sustenta a ausência de provas para a condenação, chegando a alegar, em equívoco, que ela se baseou em depoimentos de policiais que não presenciaram os fatos.

O apelo, contudo, não se sustenta. De início, cumpre registrar que não houve oitiva de testemunhas policiais no feito, sendo que a única pessoa ouvida em juízo, além dos réus, foi a Sra. Antônia Lucia de Oliveira Lisboa, na condição de informante.

Superado esse ponto, ao contrário do que alega a defesa, a participação direta do apelante
GEICIVALDO PEREIRA DA COSTA
na agressão restou inequivocamente demonstrada pelo robusto acervo probatório produzido sob o crivo do contraditório.

O pilar central da autoria reside na própria
confissão do apelante
. Em seu interrogatório judicial, GEICIVALDO, embora buscando justificar seu ato, admitiu de forma expressa que, após a vítima ter agredido seu irmão, ambos "foram para cima" do ofendido, tendo ele, o interrogando,
desferido um chute
contra a vítima. Trata-se da chamada
confissão qualificada
que, ainda que acompanhada de uma tese justificante, serve como prova contundente da participação do agente no evento delituoso.

Ademais, a confissão do apelante não está isolada. Ela é integralmente corroborada pelos demais depoimentos colhidos em juízo. O corréu
MARCOS WILLAMY
confirmou a dinâmica da provocação anterior e admitiu ter revidado, agredindo o rosto da vítima. A informante
ANTÔNIA LÚCIA
também foi categórica ao afirmar que, após o soco inicial da vítima no corréu,
"os dois revidaram"
, referindo-se claramente ao apelante e seu irmão.

Dessa forma, a narrativa apresentada em juízo é uníssona e harmônica, formando um quadro probatório seguro sobre a autoria. A convergência entre a confissão do réu e os relatos do corréu e da informante não deixa dúvidas quanto à sua contribuição para o resultado lesivo.

Finalmente, a
materialidade
do crime está sobejamente demonstrada pelo
Laudo de Exame de Corpo de Delito (ID 28666826 - Pág. 31/32)
, que comprova as lesões sofridas pela vítima, incluindo as fraturas dentárias.

Assim, estando a autoria e a materialidade devidamente comprovadas pela confissão judicial, pela prova testemunhal e pela prova técnica, a manutenção do decreto condenatório é a medida que se impõe, rejeitando-se a tese de insuficiência probatória.

2. Da Inviabilidade de Reconhecimento da Tentativa (Art. 14, II, do CP)

A tese defensiva de desclassificação para a modalidade tentada não se sustenta.

O crime de lesão corporal, em todas as suas formas, é classificado pela doutrina como
crime de resultado
, o que significa que sua consumação exige a efetiva produção do resultado naturalístico descrito no tipo penal.

Uma tentativa de lesão corporal com lesão gravíssima consumada é uma contradição jurídica. Se a lesão grave ou gravíssima se consumou, o crime em si está consumado. A tentativa só ocorre quando
o agente inicia os atos de agressão com intenção clara de causar dano à integridade física de outrem, mas o resultado não se consuma por motivos alheios à sua vontade.

Na hipótese dos autos, o
Laudo de Exame de Corpo de Delito (ID 28666826),
atestou de forma inequívoca, a ocorrência de ambos os resultados: a
incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias
e a
deformidade permanente
. Uma vez que os resultados que qualificam o delito foram plenamente alcançados, o
iter criminis
(caminho do crime) foi percorrido em sua integralidade.

Logo, estando a materialidade dos resultados lesivos devidamente comprovada pela prova técnica, trata-se de
crime consumado
, sendo a tese de tentativa lógica e juridicamente incabível.

3. Da Qualificadora de Deformidade Permanente

A defesa pleiteia o afastamento da qualificadora de deformidade permanente, prevista no art. 129, § 2º, IV, do Código Penal, sob o argumento de nulidade por ausência de laudo complementar.

A tese, contudo, não prospera.

A materialidade da lesão gravíssima está devidamente comprovada pelo
Laudo de Exame de Corpo de Delito (ID 28666826 - Pág. 31)
, que, de forma conclusiva, respondeu afirmativamente ao quesito sobre a existência de
"deformidade permanente com prejuízo estético"
, decorrente das fraturas e perdas de elementos dentários sofridas pela vítima.

Quando o laudo inicial é claro e responde aos quesitos de forma categórica, a realização de um novo exame torna-se prescindível. O STJ já se posicionou nesse sentido, afirmando que a condenação pode ser devidamente embasada no laudo pericial produzido sob o crivo do contraditório que ateste a natureza gravíssima da lesão. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÕES CORPORAIS GRAVÍSSIMAS. DEFORMIDADE PERMANENTE. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO . PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. REAPRECIAÇÃO DE LAUDOS PERICIAIS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
Sopesando-se o princípio do livre convencimento motivado, não há manifesta ilegalidade se a condenação do acusado foi embasada em provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial, especialmente em laudo pericial produzido pelo IML, que atesta ter a vítima sofrido lesões corporais gravíssimas, causadoras de deformidade permanente.
2. A pretensão de desclassificação do delito para a figura típica prevista no art . 129, § 1º, III, do Código Penal (lesões corporais graves), com a apreciação dos laudos periciais produzidos nos autos, demandaria o reexame fático-probatório, vedado em habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 826330 SP 2023/0178267-1, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 11/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2024) - Destaquei

Ademais, a jurisprudência pátria é firme ao reconhecer que a perda de dentes configura, sim, a qualificadora da deformidade permanente. O dano estético e o prejuízo à função mastigatória, especialmente em dentes frontais, representam uma alteração corporal notável e duradoura.

Colaciono o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA - PRELIMINARES - NULIDADE DO FEITO POR AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA - INVIABILIDADE - NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - INOCORRÊNCIA - REJEIÇÕES - MÉRITO - ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE, AUTORIA E TIPICIDADE COMPROVADAS - CONDENAÇÃO MANTIDA - REPRIMENDA - DECOTE DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, F, DO CP - NÃO CABIMENTO - CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. - Não há qualquer nulidade pela não realização de audiência de custódia quando o acusado é posto em liberdade provisória no dia seguinte à prisão, esvaziando-se o objetivo do ato e não se demonstrando qualquer prejuízo à defesa - Inviável a tese de negativa de prestação jurisdicional quando a decisão enfrenta, fundamentadamente, todos os pedidos feitos. O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas pelas partes, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justifiquem suas razões de decidir -
Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal, assim como o dolo e a qualificadora de deformidade permanente, diante da perda de dentes frontais, torna-se inviável o acolhimento dos pedidos de absolvição ou desclassificação
- Não há
bis in idem
na aplicação da agravante do art . 61, II, f, do CP, em crimes praticados no âmbito da Lei Maria da Penha - O pedido de isenção de custas e/ou gratuidade judiciária deve ser apreciado pelo juízo da execução, momento oportuno para aferição da eventual hipossuficiência. (TJ-MG - Apelação Criminal: 00132715120238130287, Relator.: Des.(a) Mauro Riuji Yamane (JD Convocado), Data de Julgamento: 02/03/2026, Núcleo de Justiça 4.0 - Crimin / Núcleo de Justiça 4 .0 - Crimin, Data de Publicação: 03/03/2026) - Destaquei

Portanto, diante de um laudo pericial conclusivo a manutenção da qualificadora de

deformidade permanente é a medida correta e juridicamente fundamentada.

4
. Da Revisão da Dosimetria da Pena

Neste tópico, assiste
parcial razão
ao apelante, considerando que o delito foi cometido mediante pluralidade de qualificadoras (art. 129, § 1º, I e § 2º, IV, do Código Penal), adoto a qualificadora mais grave — lesão corporal gravíssima (§ 2º, IV — deformidade permanente) — para estabelecer a moldura penal abstrata aplicável, cuja sanção varia de 02 (dois) a 08 (oito) anos de reclusão.

Por sua vez, a qualificadora remanescente (§ 1º, I — incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias), em estrita observância à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é migrada para a primeira fase do procedimento dosimétrico, a fim de ser valorada como circunstância judicial desfavorável, evitando-se, assim, a ocorrência de
bis in idem
.

Passo à análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal:

I. Culpabilidade:
concebida como o grau de reprovabilidade da conduta do agente, não excede a normalidade do modelo abstrato do tipo penal, inexistindo elementos para valoração negativa;

II. Antecedentes criminais:
não prejudicam o réu, uma vez que não há nos autos registro de condenação criminal transitada em julgado com o condão de gerar maus antecedentes (ID. 28666840 - Pág. 1);

III. Conduta social:
atinente ao comportamento do agente no meio social, familiar e profissional em que vive, deve ser reputada neutra, à míngua de dados que a desabonem;

IV. Personalidade do agente:
concernente aos traços de caráter e índole do réu, não existem nos autos elementos técnicos ou dados concretos suficientes para a sua aferição (STJ, HC 472.654/DF);

V. Motivos do crime:
materializados nas causas que impulsionaram a vontade criminosa, confundem-se com os próprios elementos do privilégio a ser valorado na terceira fase, motivo pelo qual deixo de sopesá-los nesta etapa para evitar dupla penalização;

VI. Circunstâncias do crime:
revelam-se
desfavoráveis
em razão do concurso de qualificadoras demonstrado no caderno processual. Utiliza-se neste vetor a qualificadora remanescente do art. 129, § 1º, I, do Código Penal, visto que as agressões físicas desferidas pelo agente provocaram, além do dano estético, a incapacidade da vítima para as suas ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias, conforme o quinto quesito do Laudo (ID 28666826 - Pág. 31);

VII. Consequências do crime:
devem ser consideradas
normais
à espécie, uma vez que o expressivo dano estético decorrente da deformidade permanente na região bucal e dentária já foi computado para qualificar o delito no patamar do § 2º;

VIII. Comportamento da vítima:
deve ser considerado
neutro
. Conquanto reste demonstrado nos autos que a conduta pretérita do ofendido (injusta provocação) contribuiu para o desencadeamento dos fatos, tal vetor não possui o condão de reduzir a pena-base aquém do mínimo legal. Conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o comportamento da vítima que contribui para a prática do delito é circunstância neutra e não ostenta natureza de atenuante, devendo a referida provocação ser sopesada exclusivamente na terceira fase da dosimetria, a título de privilégio (art. 129, § 4º, do CP)
(Precedentes: STJ, AgRg no HC n. 805.143/PE, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/6/2023; AgRg no REsp n. 1.954.340/MS, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/11/2022).

À vista da análise desfavorável de uma circunstância judicial (as circunstâncias do crime) adotando um dos critérios consagrados pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, qual seja, a aplicação da fração de
1/8 (um oitavo) sobre o intervalo da pena
para cada vetor negativo, e considerando a relevância da circunstância valorada (qualificadora de lesão grave), acresço à pena mínima o montante de
09 (nove) meses
. Fixo, portanto, a pena-base em
02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão
,
quantum
que se revela proporcional e suficiente para a reprovação e prevenção do delito.

b) 2ª Fase: Circunstâncias Legais (Atenuantes e Agravantes):

Ausentes circunstâncias agravantes. Impõe-se, todavia, o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, alínea "
d
", do Código Penal, haja vista que o réu admitiu em juízo ter aderido à conduta e desferido golpes contra o ofendido.

Acompanhando o critério progressivo adotado pela jurisprudência deste E. TJPA e do STJ, aplica-se a fração de redução em 1/6 (um sexto) sobre a pena-base. É cediço que a aplicação estrita da fração de 1/6 sobre a pena-base de 02 anos e 09 meses resultaria matematicamente no decréscimo de 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias (restando a pena em 02 anos, 03 meses e 15 dias). Contudo, tratando-se de recurso exclusivo da defesa e em estrita observância ao princípio da vedação da
reformatio in pejus
, mantém-se a redução mais benéfica de 06 (seis) meses operada na origem, fixando-se a pena intermediária em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão.

c) 3ª Fase: Causas de Aumento e de Diminuição:

Ausentes causas de aumento e de diminuição de pena.

Torno a sanção definitiva em
02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão
.

5. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA

Considerando o
quantum
da pena definitiva aplicada (inferior a 4 anos) e que o réu é primário, possuindo circunstâncias judiciais majoritariamente favoráveis, fixo o regime
INICIAL ABERTO
para o cumprimento da pena privativa de liberdade, com fulcro no art. 33, § 2º, alínea “c”, e § 3º, do Código Penal.

6. DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA

A substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos mostra-se incabível, nos termos do art. 44, inciso I, do Código Penal, uma vez que o delito foi praticado mediante violência à pessoa.

De igual modo, não é cabível a concessão da suspensão condicional da pena (sursis), pois a reprimenda aplicada supera o limite de 02 (dois) anos previsto no art. 77 do Código Penal.

7.
DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância parcial com o parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para afastar a valoração negativa das consequências do crime e redimensionar a dosimetria, mantendo-se, contudo, a pena definitiva em
02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão
, em
regime inicial aberto
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA),
data registrada no sistema
.

Desa. PATRÍCIA DE OLIVEIRA SÁ MOREIRA

Relatora

Belém, 25/06/2026